Tribunal: TCU
Processo: 009.331/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Neide Maria da Silva Pires contra o Acórdão 8424/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.